Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. REDESIGNAÇÃO DE DATA NO DIA DA PROVA. ERRO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação da requerida em danos morais e materiais, em razão da redesignação da data da prova do concurso de Delegado de Polícia Civil da Bahia, ocorrida por erro de logística da requerida.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
3. Erro constatado da requerida na distribuição dos cadernos de prova, após o início de sua realização, levando à redesignação das datas.
4. Não se mostra razoável, portanto, que a requerida faça a redesignação das datas de realização das provas após o início delas. Espera-se, no mínimo, a comunicação com alguns dias de antecedência evitando-se assim, por exemplo, o deslocamento dos candidatos para a localidade bem como a realização das despesas necessárias no local.
5. Dessa forma, visto que ausente prova de qualquer excludente de responsabilidade da ré, se faz necessária a reforma da r. sentença para acolher o pedido autoral de restituição dos danos materiais e a reparação por danos morais.
6. Recurso conhecido e provido em parte.